Tribunal: TJDFT
Processo: 0037928-03.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0037928-03.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR